Tribunal: TJPA
Processo: 0001877-08.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§2Âº, II, e Â§ 2Âº-A, INCISO I, DO CÃDIGO PENAL (ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÃÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Nos crimes de roubo, a palavra da vÃtima Ã© decisiva para a condenaÃ§Ã£o, sendo vÃ¡lido para alicerÃ§ar a condenaÃ§Ã£o o depoimento por ela prestado em sede policial, ainda que nÃ£o tenha sido ouvida em JuÃzo, notadamente quando outros elementos de prova confirmam a materialidade e autoria do delito.2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0001877-08.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, e § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é decisiva para a condenação, sendo válido para alicerçar a condenação o depoimento por ela prestado em sede policial, ainda que não tenha sido ouvida em Juízo, notadamente quando outros elementos de prova confirmam a materialidade e autoria do delito.
2.

Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Bitar Cunha.

Belém (PA), 07 de junho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001877-08.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Gabriel Oliveira dos Santos
,

por intermédio do advogado Paulo de Tarso de Souza Pereira, contra sentença proferida pelo Juízo da 8 º Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou às penas de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, II, e § 2º - A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

O recorrente postula, após breves considerações acerca do procedimento de reconhecimento adotado em Juízo, a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo,
argumentando, nesse sentido, a insuficiência de provas para amparar a condenação, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça as teses da defesa, pugnando pelo não provimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 07 de junho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0001877-08.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado. Conheço.

Quanto ao

pedido absolutório,

ressalto que não assiste razão à defesa do recorrente, uma vez que se constata, das provas dos autos, que conclusão do Juízo sentenciante transparece a verdade real - ou verdade possível - dos fatos postos em julgamento, como passo a demonstrar.

No que pertine à alegada inobservância, em Juízo do procedimento descrito no artigo art. 226 do Código de Processo Penal, destaco que, ao contrário do que alega a defesa, a validade do reconhecimento feio em Delegacia não depende de sua ratificação em Juízo.

No caso, não há nem mesmo que se reconhecer a incidência da nova orientação do Superior Tribunal de Justiça
1
, pois o ato realizado e presidido pelo Delegado de Polícia Civil Ricardo Oliveira do Rosário (Fl. 11), seguiu o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, reproduzo trecho do Auto de reconhecimento:
¿(...)
a pessoa a ser reconhecida foi colocada em uma sala com outras pessoas, preses juntamente com o reconhecido:
Nº 1 - GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, nacional de: BRASIL, natural de: Belém-PA, filiação: SUELY OLIVEIRA MONTEIRO DOS SANTOS, CPF: 030.013.542-40, Identidade: 6520450, endereço: Jiparaná, Nº 47, Guamá, Belém-PA, CEP: 6673310, contatos: celular: 91 98030-0370, nascido em: 30/09/1997 (21 anos).
Nº 2 - JEFFERSON COSTA DE SOUZA, nacional de: BRASIL, natural de: Belém-PA, filiação: EDNA SILVA COSTA E SANDRO HENRIQUE B. DE SOUZA, CPF: 891.935.202-04, endereço: TRES DE Maio, nº 3007, cremação, Belém-PA, cep. 66045335, contatos: celular: 91 0000-0000, nascido em: 24/05/1987 (31 anos).
Nº 3 - RODRIGO RENAN GUIAMARÃES PENA, nacional de: BRASIL, natural de: Belém-PA, filiação: ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA E RUI GUILHERME GUIMARÃES PENA, HABILITAÇÃO: 05466513536 B, endereço: Alvares, nº 13, Rua da Providência, Quadra B, Icuí-Guajará, Ananindeua-PA, CEP: 67125460, contatos: celular: 91 98024-1478, nascido em: 26/11/1991 (27 anos).
A pedido do(a) reconhecedor(a), providenciou-se para que não fosse visto.
Em seguida, o reconhecedor foi levado à sala onde se encontravam as pessoas posicionadas lado a lado, devidamente numeradas. Após olhar atentamente, aprontou e reconheceu, sem hesitação e com plena convicção a pessoa de número 1 {número um}, como sendo aquela que em uma motocicleta, juntamente com outro individuo, lhe apontou um revólver, calibre 38, anunciou o assalto, hoje, por volta de 13:40 hs, as proximidades do restaurante `TOMAZ¿ (...)¿.

No caso em tela,
a materialidade
do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 47), pelo auto de reconhecimento (fls. 11 - IPL), pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 48) e do auto de entrega (fl. 52) e pela prova oral coligida nos autos.

A autoria
, por sua vez, mostra-se comprovada pelo depoimento da vítima
Alcides Machado Junior
, que à Autoridade Policial narrou detalhadamente toda empreitada criminosa (fl. 10):
¿
Que ontem foi convidado ELCINHO para fazer um roubo e combinou o local do encontro na Av. Romulo Maiorana , na frente do Formosa, onde encontrou um rapaz moreno, forte, no qual não sabe o nome,
que estava em uma YAMAHA FACTOR de cor PRETA,
onde coube ao depoente pilotara moto. Que não tinha uma vítima certa ou pré-determinada e
encontrou dois cidadãos saindo do restaurante TOMAZ, dois clientes que estavam saindo e seu parceiro apontou o revólver calibre para as vítimas, sendo que um saiu correndo e o depoente diz te-lo ameaçado de atirar, mas o depoente afirma que só meteu a mão no celular como se armado estivesse; Que após roubarem um cordão e dois celulares além da carteira porta-cédulas da vítima; Que os objetos do roubo ficaram com o depoente e este ficou em um local, enquanto o rapaz da moto foi para outro.
Que chegaram ao local JEFFERSON COSTA DE SOUZA e RODRIGO RENAN GUIMARÃES PENA, os quais não conhecia, ou melhor diz que conhecia de vista JEFFERSON, os quais foram apanhar o depoente para dividir os produtos do roubo;
Que iam vender os produtos do roubo e se dividirem, estavam procurando um lugar que comprasse ouro; que o depoente diz que depois de algum tempo, no Riacho Doce, saiu do carro para mijar e quando estava entrando de volta foram abordados por policiais civis
e que cooperou desde o momento da abordagem até sua prisão.
Que confirma ter praticado o assalto, negando somente saber o nome do indivíduo que praticou o assalto com ele.
Que presta esclarecimento de livre vontade e sem qualquer coação¿.
Grifei.

No mesmo sentido, o Investigador de Polícia Civil Dênis Fernandez de Moraes, perante o Juízo
a quo
, disse (fl.398 - CD):
¿
que, no dia dos fatos, estava na Avenida Romulo Maiorana, acompanhado de outros policiais civis, quando avistou um tumulto, tendo parado para averiguar do que se tratava; que, naquela ocasião, populares informaram que tinha acabado de ocorrer um roubo, em que dois indivíduos em uma moto abordaram a vítima; que perguntou a vítima o que ocorreu, tendo ela relatado que havia sido realmente assaltada por indivíduos em uma moto e que carros estavam dando apoio; que a vítima, ainda, relatou ter sido subtraído um iphone de sua propriedade, o qual possuía aplicativo de rastreamento indicando a sua localização; que, em razão disso, seguiram a localização que o aplicativo apontava e abordaram os denunciados em uma carro no Tucunduba, na região do bairro do Guamá; que foram encontrados com os réus o iphone, cordão da vítima e outros aparelhos telefônicos; que o réu Rodrigo Renan estava na direção do veículo; que, após, encaminharam os acusados à Delegacia
,
tendo a vítima reconhecido o réu Gabriel Dos Santos como o assaltante que lhe abordou, o que soube por meio do que consta no depoimento policial e por colegas de profissão; que localizaram dois carros, um Fiat Siena e o outro não recorda; que não tem conhecimento da existência de arma de fogo ou se esta foi apreendida.¿

Na mesma direção - reforçando a versão acusatória -, a testemunha
Geraldo da Silva Oliveira
, Investigador de Polícia Civil, relatou, também em sede judicial, que:
que, no dia dos fatos, estavam em diligência na Avenida Rômulo Maiorana quando avistaram uma movimentação de pessoas na rua e resolveram averiguar a situação; que populares presente no momento informaram ter ocorrido um roubo em um restaurante, em que duas pessoas em uma moto subtraiam pertences pessoais de transeuntes, sendo que um dos assaltantes saia de um carro preto e depois retomava com os objetos roubados; que, em razão disso, foram ao restaurante mencionado e encontram a vítima, a qual relatou ter sido roubada e subtraído seu cordão, celular e uma carteira porta-cédula; que, após conversar bastante com a vítima, esta disse haver em seu aparelho celular um aplicativo de rastreamento; que munidos da localização fornecida pelo aplicativo, empreenderam diligências no bairro do Guamá, pois onde apontava a localização do celular; que, no local apontado, encontram um carro preto em que estava os denunciados com os objetos subtraídos; que nenhuma arma de Fogo foi encontrada, porém as informações constantes no autos acerca do calibre do armamento foram fornecidas pela própria vítima, que alega ser conhecedora de armamentos; Que a arma utilizada no assalto também não foi encontrada
;
que a vítima reconheceu o réu Gabriel dos Santos como o assaltante que lhe subtraiu os bens, mas não soube informa as características do outro assaltante, pois estava com capacete sobre o rosto; que, todavia, no momento do flagrante, encontrou o cordão da vítima com o denunciado Jefferson Costa; que indagaram o réu Rodrigo Renan acerca do que estava fazendo ali, tendo ele prontamente dito que o acusado Jefferson Costa havia lhe ligado para comprar um aparelho celular, mas não sabia precisar se se tratava de produto fruto de roubo; que o réu Gabriel dos Santos confessou naquela ocasião a prática delituosa, porém não sabe informa se o fez em depoimento prestado em sede policial e não recorda se acusou os outros réus; que, em relação ao Fiat Siena Preto, nada foi encontrado dentro dele, apenas no veículo Ônix Preto, pertencente a Rodrigo Renan, em que os réus foram localizados; que a prisão dos acusados ocorreu pelo período da tarde, por volta das 13:00h, no bairro do Guamá
;
que presenciou a vítima ter feito o reconhecimento do acusado Gabriel dos Santos na Delegacia de Polícia; que, pelo que recorda, foi devolvido à vítima o celular e o cordão
;
que foi buscar o veículo Fiat Siena Preto, acompanhado de outros agentes policias, mas não recorda se no seu interior havia algum carote ou garrafa de gasolina.¿

Como se vê, o reconhecimento não é a única prova em que se lastreia o decreto condenatório, sendo este corroborado pelos outros elementos de informação encartados nos autos.

É bem verdade que a vítima Alcides Machado Júnior não foi ouvida durante a audiência de instrução, entretanto, essa ausência vítima em Juízo não retira a validade do teor do que foi por ela declarado na Delegacia, notadamente quando se harmoniza com exatidão aos demais elementos juntados aos autos e ratificados em Juízo, formando um conjunto probatório suficiente para alicerçar a decisão condenatória.

Desse modo, cumpre repetir, o decreto condenatório não está escorado exclusivamente nas declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial, pois, conforme a sentença
¿os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação ratificaram que o acusado GABRIEL foi o assaltante que abordou diretamente a vítima e subtraiu a res furtiva¿
.

Verifica-se, assim, que ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório é robusto e coeso para embasar o decreto condenatório, não havendo qualquer dúvida de que o recorrente Gabriel Oliveira dos Santos foi o autor do roubo em face da vítima Alcides Machado Junior.

Por todo o exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.
Belém (PA), 07 de junho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿ (...)Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) 5. Ordem concedida para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, absolver o paciente JEFFERSON DA SILVA NOGUEIRA, nos autos n. 0009064-81.2019.8.19.0028, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Macaé - RJ, da prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
(STJ - HC: 631706 RJ 2020/0327362-1, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 18/02/2021).